Tribunal: STF
Processo: AI 462569
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXISTÊNCIA NOS
AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
¾ Embargos de declaração acolhidos
para o fim de anular o acórdão proferido em agravo regimental.